Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708673-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HILTON JOSE LANA, HIRAM SANTOS MACHADO, HODEVA FRANCA LEITE, HOLDITON DE JESUS NUNES, HOMERO GOMES GONCALVES, HONORINA DE LIMA BRANDAO, HONORINA RAMOS DA SILVA, HORACIO ANTONIO DE OLIVEIRA, HOSANA ALVES BEZERRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL, HONORINDA MARIA DA CONCEICAO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA DA CONCEICAO BASTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, HILTON JOSE LANA, HIRAM SANTOS MACHADO, HODEVA FRANCA LEITE, HOLDITON DE JESUS NUNES, HOMERO GOMES GONCALVES, HONORINA DE LIMA BRANDAO, HONORINA RAMOS DA SILVA, HONORINDA MARIA DA CONCEICAO, HORACIO ANTONIO DE OLIVEIRA, HOSANA ALVES BEZERRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pela parte contrária. Brasília, 27 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora